Tribunal: STF
Processo: ARE 1246302
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Relato firme da vítima (que contava com treze anos de Idade), em solo policial e à psicóloga judicial, acerca do abuso sexual que sofrera do réu, seu então padrasto, declarando que, no dia dos fatos, Charles entrou no quarto em que dormia, nitidamente alcoolizado, e passou a acariciar o corpo dela (abaixo do umbigo, próximo à região genital, e nádegas), a tendo encostado na parede do cômodo, exigindo, primeiramente, que ela o masturbasse, passando ele então, após a negativa de Bruna, a se masturbar. Apelante que, em data anterior, Já havia Ingressado à noite no quarto da menina e passado a mão em seu corpo, não prosseguindo com a investida, em razão de a menor ter gritado, acordando a genitora (que, na ocasião, dormia no mesmo cômodo). Mãe de Bruna que presenciou a menina relatar os fatos na delegacia, tal como descritos na denúncia. Ofendida e genitora ouvidas em juízo, mais de cinco anos após a data dos fatos, o que toma compreensível que não se lembrassem completamente do ocorrido ou, ainda, tenham tentado amenizar seus relatos. Conduta do acusado que se enquadra como ato libidinoso diverso da conjunção carnal, restando isolada sua negativa em meio ao conjunto probatório. Condenação mantida. Pena fixada acima do mínimo legal, diante das consequências para a vítima, e majorada de metade, por ser o réu padrasto da menor (art. 226, Inc. II, CP). Regime fechado necessário, diante da Lei nº 11.464/07. Apelo improvido, com determinação” (fl. 94, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 112-115, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, e ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 142-144, vol. 2).
    O agravante sustenta que “as razões recursais demonstraram que os acórdãos recorridos contrariaram o Texto Constitucional e que essa análise prescinde do reexame de provas, tratando-se de controvérsias de direito e não de fato. Outrossim, as ofensas incidem diretamente sobre a Lei Maior, violando frontalmente seus dispositivos. Por último, as transgressões foram fundamentadas de forma clara, indicando à saciedade e adequadamente a forma como os acórdãos recorridos contrariaram a Lei Maior, não havendo qualquer prejuízo à compreensão das teses suscitadas” (fls. 151-152, vol. 2).
    Assevera que “a materialidade do crime e os indícios de autoria não restaram comprovados nos autos; que sequer existiu o nexo causal entre o seu comportamento e o resultado tido por delituoso, dando a denúncia como inepta e apontando a falta de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que o fato narrado na inaugural não proviera da prova dos autos, mas tão-somente do imaginário do subscritor da peça inaugural acusatória, como restou amplamente comprovado nos autos com as declarações prestadas pela suposta vítima nos autos” (fl. 15, vol. 2).
    Pede “seja o presente recurso admitido e conhecido também nessa Excelsa Suprema Corte, e ainda, seja dado provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para fins de recebimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando-se a total reforma do V. Acórdão a quo por contrariedade aos dispositivos contidos nos Arts. 1º, III; 5º, LIV e LV, e 93, IX, segunda parte, da Constituição Federal, por ser esta medida de Justiça” (fl. 159, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “A materialidade do crime está estampada no boletim de ocorrência (fls. 03/04), no laudo de estudo psicológico (fls. 93/96) e na prova oral colhida.
    Da mesma forma, a autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório, pois a vítima declarou, em solo policial, que sua mãe e o réu começaram a namorar quando ela estava com quatro anos de idade e que ele a tratava como filha. Em determinado momento, sua genitora e o acusado passaram a enfrentar problemas no relacionamento, razão pela qual decidiram dormir em quartos separados. No mês de abril de 2011, dormia no quarto com a mãe e a irmã, quando acordou com o réu colocando a mão em sua barriga. Ficou assustada e gritou, despertando sua mãe e o denunciado saiu do cômodo. Já, na data dos fatos, enquanto a genitora e a irmã Ana Beatriz dormiam na sala do apartamento, ela dormia sozinha no quarto, quando despertou com a mão do réu novamente em sua barriga, agora abaixo do umbigo, próximo à região genital. Assustada, tentou tirar a mão dele do seu corpo, oportunidade em que o apelante disse-lhe que não gritasse, pois, do contrário, ele mataria as três. Começou a chorar, sendo, então, encostada na parede pelo réu, que exigiu que ela o masturbasse. Recusou a ordem, ao que ele passou a acariciar as nádegas dela e a masturbar-se. Antes, porém, de sair do quarto, o réu disse ‘o que é teu tá guardado’. Não conseguiu mais dormir e, por volta das 5h, sua mãe entrou no quarto, questionando o motivo de estar acordada àquela hora. Após sua mãe insistir na pergunta, contou a ela o ocorrido. O réu foi despertado por sua genitora e, indagado sobre os fatos, negou e deixou o apartamento no dia seguinte (fls. 13/14).
    Em juízo, mais de cinco anos após os fatos, a ofendida, demonstrando nervosismo e emoção, reafirmou ter acordado assustada naquele dia, com o réu no quarto dela. Alegou, contudo, que em razão do longo período de tempo decorrido, não se lembrava do que acontecera na ocasião. Confirmou, por fim, que foi avaliada por uma psicóloga no fórum, à qual relatou o que se recordava do ocorrido (fls. 172 — mídia digital).
    E os fatos foram relatados pela ofendida, em entrevista realizada no Fórum de São Bernardo do Campo, com a psicóloga judiciária Mariana Guimarães Pasgualini, nos seguintes termos: ‘Indagada sobre a situação narrada na denúncia, afirma que se lembra de praticamente tudo, tinha ele como meu pai e nunca esperava isso. Emociona-se. Prossegue, lembro como se fosse hoje, a gente dormia numa beliche. A cama debaixo estava quebrada, minha mãe e minha irmã na sala. Nessa noite, ele chegou babado. A minha mãe achou que ele tinha ido para o quarto dele. Entrou no meu quarto e começou a tentar colocar a mão embaixo do cobertor, eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo, achei que fosse um sonho. Disse para eu parar de chorar, senão iria me matar e matar minha mãe. Me pediu para masturbar. O beliche não era muito alto. Pediu para passar a mão na minha bundinha. Pedi para ele parar pelo amor de Deus, e tentava segurar a mão dele — dá aqui sua mão que eu te ensino — ele saiu e fiquei com muito medo, achei que iria matar todo mundo... Minha mãe me acordava às cinco horas e pegava roupas no meu quarto, estava coberta até o nariz, não consegui dormir mais. Ela perguntou o que tinha acontecido. Fiquei com medo de falar por não acreditar, mas ela insistiu. Ai eles brigaram’ (fls. 94/94v0). E, ao ser perguntada sobre outras ocasiões semelhantes àquela, a vítima relatou que o réu já havia tentado algo parecido, mas que não se recordava direito do que de fato ocorrera. A menina citou, ainda, que, após os fatos, um amigo de sua mãe colocou a mão em seu ombro, ao que ela sentiu sensação de pânico e chorou, tendo medo por se tratar de um homem com aproximadamente a mesma idade do réu (fis. 94v0).
    Diante de tal cenário, a psicóloga constatou que ‘em que pese o lapso temporal entre a realização da denúncia e a presente avaliação, a idade da adolescente na ocasião a auxilia a ter clareza sobre o ocorrido, estando sua memória sujeita a menor influência apesar do tempo transcorrido. (...) a adolescente reforça, o que é corroborado pelo discurso de sua genitora, o forte vinculo afetivo que mantinha com C, sendo que este ocupava o papel de seu pai. Neste sentido, ressente-se com relação à atitude deste e não demonstra nutrir sentimentos hostis para com ele que justificasse qualquer retaliação’, concluindo que ‘a partir das características apontadas da suposta situação abusiva, destaca-se o uso de bebida alcoólica por C e a idade de B à época. Os estudos sobre abuso sexual intrafamiliar sugerem que, em geral, a situação abusiva se inicia predominantemente antes dos 12 anos, sendo a maior concentração quando a criança tem entre cinco e dez anos de idade. Neste sentido, a idade de B, na ocasião, sugere que C não mensurou o risco de que a situação fosse delatada, como de fato o foi, o que não condiz com um perfil de um abusador recorrente. Tal perspectiva é corroborada pelo abuso de álcool por parte de C e pelo longo período de convivência anterior entre B e ele, sem que houvesse qualquer intercorrência semelhante anteriormente. Nessa perspectiva, sugere-se como hipótese que, sob efeito de bebida alcoólica, houve afrouxamento das interdições impostas aos impulsos sexuais de modo a engendrar a situação abusiva’ (fls. 95v°196). 
    M C de A, mãe da vítima, ouvida em sede policial, informou ter convivido em união estável com o acusado, período no qual tiveram uma filha (Ana Beatriz). Á época dos fatos, eles estavam separados, mas moravam no mesmo apartamento. Relatou que, dois meses antes da data descrita na denúncia, estava dormindo em um quarto com suas duas filhas (Ana Beatriz e a ofendida), quando acordou assustada, vendo o acusado em pé ao lado da cama da vítima, exalando forte odor etílico. Na ocasião, ele deixou o cômodo, sem explicar o que fazia ali. Já na data dos fatos, narrou que entrou no quarto da vítima, por volta das 5h, e notou que ela estava acordada. Estranhando aquela situação, indagou a menina sobre se algo havia ocorrido, e, após insistir na pergunta, B contou que o denunciado havia entrado no quarto durante a madrugada e tentado pegá -la á força. Em seguida, a declarante questionou o réu a respeito e ele, mesmo negando os fatos, concordou em sair do apartamento (fis. 11/12).
    Em juízo, a genitora reiterou que, no dia dos fatos, ao entrar no quarto da filha para acordá-la, notou que a menina estava muito assustada. Na oportunidade, sua filha contou que o acusado havia entrado no quarto dela, bastante alcoolizado, e se aproximado da cama em que dormia. A vítima teria dito a ela que não sabia ao certo se o réu pretendia cobri-la ou ‘mexer com ela’, mas na delegacia de polícia, no entanto, afirmou que o denunciado tentara tocar o corpo dela, mas que se esquivara da investida. Afirmou ser o réu um excelente pai, tratando-se, o ocorrido, de um fato isolado. Informou ainda que, na véspera daquele dia, acordou com um grito da vítima, após o réu entrar no quarto em que elas dormiam. Esclareceu que acreditou no relato da ofendida, diante do comportamento do acusado, que, sem questionar, deixou o apartamento em que residiam. Questionada pela Defesa, sobre se ela, após os fatos, teria convidado o réu para um aniversário da vítima, a declarante afirmou que tal convite partiu de Ana Beatriz, filha que possui com ele (fls. 172 — mídia digital).
    O apelante, por sua vez, negou veementemente os fatos, mas não soube expor o motivo para estar sendo acusado desse crime. E, a despeito de ter dito na fase inquisitorial que não havia entrado no quarto da vítima (fis. 22/23), reconheceu, em juízo, que, na ocasião, entrou no cômodo, alegando, porém, que assim agira, pois pretendia ligar o estabilizador da televisão. Confirmou, finalmente, que havia ingerido bebida alcoólica naquele dia (fis. 172 — mídia digital).
    Ressalte-se que a palavra da vítima, ainda que menor de idade, nos crimes sexuais, deve receber especial atenção, uma vez que é esta sua grande testemunha, já que esses delitos são secretos por sua própria natureza e quase sempre praticados às escondidas. (…)
    Portanto, a análise do acervo probatório leva a conclusão diversa daquela adotada nas razões recursais, tendo em vista que a prova técnica e a prova oral destoam da negativa apresentada pelo acusado, inexistindo qualquer dúvida a respeito da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, pois, como bem relatou a vítima em sede policial — e por ela reafirmado à psicóloga judicial (laudo de fls. 93/96) -, C entrou no quarto em que ela dormia e, nitidamente alcoolizado, passou a acariciar o corpo dela (abaixo do umbigo, próximo à região genital, e em suas nádegas), a encostando na parede do cômodo, exigindo, primeiramente, que ela o masturbasse, e, após a negativa de B, a se masturbar. E, sob o crivo do contraditório, a genitora da vítima declarou que sua filha, muito nervosa, confirmou que o apelante se aproximou da cama em que dormia e tentou tocar seu corpo (sendo que, anteriormente, o havia surpreendido à noite, também dentro do quarto, após ouvir B gritar), tendo presenciado a menina declarar, na delegacia de policia, que o denunciado tentara tocar o corpo dela. 
    Cumpre anotar que foi bastante seguro o relato da vítima na etapa investigatória, poucas horas depois do ocorrido, atestando o abuso que sofrera do então padrasto. E, ainda que ela, sob forte emoção, tenha alegado em juízo que não se recordava de maiores detalhes do ocorrido, é certo que confirmou o ingresso do réu em seu quarto, mostrando-se perfeitamente compreensível que, passados mais de cinco anos, não se lembrasse completamente dos fatos. (…)
    Frise-se, ademais, que o fato de o laudo de fls. 17 ter resultado negativo para conjunção carnal, de maneira nenhuma afasta a materialidade do delito, considerando-se que os fatos praticados não produzem necessariamente vestígios (o réu encostou a vítima na parede do quarto, passou a mão nas nádegas e na região genital dela e se masturbou), restando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal, bastando, para sua configuração, que o agente pratique ‘ato libidinoso’ diverso da conjunção carnal, o que inclui o ato de acariciar as nádegas e a região genital da vítima, acompanhado de masturbação, como no caso.
    Finalmente, o fato de o réu , ‘após sua saída do antigo lar conjugal’ continuar ‘convivendo com a família, visitando semanalmente sua filha, comparecendo em festas, inclusive com a presença da suposta vítima B (fls. 208), é absolutamente indiferente para o desfecho condenatório, considerando que o abuso sexual restou devidamente comprovado nos autos” (fls. 95-101, vol. 2).
    Como assentado na decisão agravada, o exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Estupro de vulnerável (artigo 217-A). 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Suposta violação ao artigo 93, inciso IX, do texto constitucional. Inexistente. O Plenário do STF, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.075.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.2.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT , E 35, CAPUT , DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.046.660-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora